Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707990-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA GUIMARAES RIBEIRO, EMERSON JOSE WEIRICH AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, TAYNARA CRISTINA CHAVES RAPOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LORENA GUIMARÃES RIBEIRO e EMERSON JOSE WEIRICH contra decisão (ID 187837748) da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação produção antecipada de prova ajuizada em desfavor de IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A e TAYNARA CRISTINA CHAVES RAPOSO, indeferiu o pedido de produção antecipada de prova para exibição e chamadas de atendimento, documentação de prioridade de atendimento, comunicação interna do hospital, exibição e prontuários médicos, relatórios de atendimento, protocolos de atendimento e registros de admissão de pacientes, oitiva de pessoas e exibição de imagens externas das câmeras de vigilância. A recorrente apresenta pedido de reconsideração (ID 56647531) contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela (ID 56553974). Alega que: 1) o juízo agravado só deferiu acesso às imagens internas entre 21h00 e 23h00; 2) as partes chegaram a partir das 18h e foram conduzidas à delegacia depois das 23h, às 00h50 do dia seguinte; 3) a estreita janela de tempo concedida pelo juízo agravado impossibilita comprovação do tempo de espera para exame de urgência, de grávida de 12 semanas, com mal estar físico; 4) o tempo de espera é componente essencial para a defesa no inquérito policial e substrato fático para o ajuizamento de ação por negligência no atendimento médico. Ao final, requer a reconsideração a decisão para que seja deferida a antecipação da tutela e assegurado o acesso às imagens das câmeras externas e internas no período de 18h a 0h50, de 21 a 22/03/2024. É o relatório. Decido. Não há previsão legal de pedido de reconsideração de revisão de decisões judiciais. A revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após interposição de agravo interno e pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento, o que pode ocorrer conjuntamente, inclusive. Em que pese o equívoco nominal, por aplicação do princípio da fungibilidade, recebo o pedido de reconsideração como agravo interno, que atende aos requisitos exigidos e não representa erro grosseiro ou má-fé do recorrente. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Aos agravados para contrarrazões ao agravo interno. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator